Tribunal: TJBA
Processo: 8003219-15.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003219-15.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BIANCA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CLARA SANTANA BRAGA, EDICARLOS PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional, administrativo e processual civil. Apelação cível. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS para indicação específica. Miastenia gravis generalizada com anticorpos anti-MuSK. Rituximabe. Refratariedade às terapias padronizadas. Nota técnica do NATJUS fundada em medicina baseada em evidências. Requistos dos Temas 6 e 1.234 do STF e do Tema 106 do STJ atendidos. Uso off-label com respaldo científico. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação pelo rito comum que julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento do medicamento Rituximabe a paciente diagnosticada com Miastenia Gravis Generalizada com anticorpos anti-músculo estriado positivo, classificada sob o CID G70. Sustentou-se, na origem, que os tratamentos disponibilizados pelo SUS se mostraram ineficazes para o controle da doença, que evoluiu de forma progressiva, motivo pelo qual houve prescrição médica do fármaco de alto custo. O recurso sustenta que a sentença não observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.234 e 6, consolidados nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, além de alegar ausência de incorporação do medicamento pela CONITEC, vedação ao uso off-label e inadequação da fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS para indicação específica não prevista nos protocolos clínicos; (ii) estabelecer se o uso off-label do Rituximabe, no caso concreto, possui respaldo em medicina baseada em evidências apto a legitimar a intervenção judicial; (iii) determinar se o Estado pode ser responsabilizado isoladamente pelo fornecimento do tratamento, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde; e (iv) definir se os honorários advocatícios devem ser revistos para observância do entendimento firmado no Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3.O art. 196 da Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes públicos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde.
4.O art. 23, II, da Constituição Federal consagra a responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a efetivação do direito à saúde, o que autoriza o ajuizamento da demanda contra qualquer dos entes federativos.
5.As listas padronizadas do SUS, a RENAME e os protocolos clínicos constituem instrumentos de gestão administrativa e racionalização do sistema, mas não podem funcionar como óbice absoluto ao fornecimento de tratamento indispensável quando demonstrada a ineficácia das alternativas disponibilizadas.
6.Os Temas 6 e 1.234 do STF e o Tema 106 do STJ exigem, para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado, a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia das opções oferecidas pelo SUS, da incapacidade financeira do paciente, do registro do medicamento na ANVISA e da existência de respaldo científico adequado.
7.A incapacidade financeira da paciente foi reconhecida na origem, e o registro sanitário do Rituximabe na ANVISA constitui dado incontroverso nos autos.
8.A Nota Técnica nº 4833 do NATJUS conclui que há evidências científicas para a utilização do Rituximabe como primeira opção terapêutica em hipóteses de refratariedade ao tratamento imunossupressor, como no caso examinado.
9.O parecer técnico do NATJUS confirma a refratariedade da paciente aos tratamentos convencionais com azatioprina, prednisona e piridostigmina, disponíveis no PCDT aplicável à enfermidade.
10.A conclusão técnica foi fundamentada em referências bibliográficas de alto nível, extraídas de periódicos científicos especializados, o que satisfaz a exigência de medicina baseada em evidências estabelecida pelo STF no Tema 1.234.
11.A classificação do caso como urgente, com risco potencial à vida, reforça a necessidade de pronta intervenção jurisdicional para assegurar tratamento adequado e evitar agravamento irreversível do quadro clínico.
12.O uso off-label do medicamento, por si só, não impede o fornecimento judicial quando o tratamento não é experimental e possui respaldo em evidências científicas consistentes, especialmente em contexto de doença rara e grave.
13.O art. 19-T da Lei nº 8.080/1990 veda o financiamento de tratamentos experimentais ou destituídos de suporte técnico-científico, não alcançando hipótese em que o NATJUS atesta a existência de evidência consolidada apta a justificar a prescrição.
14.A ausência de formal incorporação do Rituximabe pela CONITEC para a indicação específica não afasta o dever estatal quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas padronizadas.
15.A competência da Justiça Estadual e a possibilidade de condenação de ente estadual isoladamente permanecem hígidas, pois eventuais mecanismos de compensação financeira entre entes federativos dizem respeito à esfera administrativa interna e não podem restringir o direito fundamental da paciente.
16.O precedente indicado do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora a responsabilidade solidária dos entes federativos e a possibilidade de fornecimento judicial de medicamento não padronizado, desde que observados os requisitos fixados pelos tribunais superiores.
17.Embora o Tema 1.313 do STJ admita a fixação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde, a verba sucumbencial fixada em percentual mostrou-se razoável e proporcional no caso concreto.
18.O desprovimento integral da apelação impõe a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação, em observância à sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese

19.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8003219-15.2024.8.05.0199 em que é apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelada
BIANCA OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto deste Relator.